Tribunal: TJSP
Processo: 1052348-92.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cia de Seguros que se nega a efetuar a indenização – Falta de informação de que o carro seria alugado a terceira pessoa que envolveu-se diretamente no acidente – Reconhecimento da possibilidade da seguradora negar o pagamento – Apelo improvido.
ILEGITIMIDADE DE PARTE – Rejeição - Pessoa que estava dirigindo o carro e foi a causadora do ocorrido –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - Cia de Seguros que se nega a efetuar a indenização – Falta de informação de que o carro seria alugado a terceira pessoa que envolveu-se diretamente no acidente – Reconhecimento da possibilidade da seguradora negar o pagamento – Apelo improvido.
ILEGITIMIDADE DE PARTE – Rejeição - Pessoa que estava dirigindo o carro e foi a causadora do ocorrido – Responsabilidade reconhecida.
LUCROS CESSANTES mantidos na forma da sentença – Impossibilidade de dano moral, pois a autora envolveu-se diretamente no fato.
RESPONSABILIDADE da locatária e daquele a quem entregou o carro – Solidariedade mantida.
Apelos improvidos.